Tribunal: STF
Processo: EP 67
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal autuada em face de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE, em razão da Ação Penal 1.192/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 214).



    Em 11/10/2024, em razão do trânsito em julgado da AP 1.192/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE .



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o atestado de pena do executado CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE, bem como “cópia dos documentos de Mov. 24, 29, 39, 48, 61 e 63, a fim de que seja apreciada, nos autos do processo de execução distribuído em nome do custodiado, a eventual homologação da remição da pena a ele imposta”(eDocs. 93-96).



    Por outro lado, a Defesa de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE informou que “Claudio é um dos 7 herdeiros de uma casa deixada pelos seus pais já falecidos e o imóvel foi vendido pelos irmãos para ser partilhado. Todavia, encontra-se com um bloqueio judicial pelo Supremo Tribunal Federal”. E, ao final, solicitou “que seja autorizada a venda da casa para que não prejudique os demais herdeiros e que a cota parte do Sr. Cláudio seja depositada em juízo”(eDoc.97). Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 97).



     Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 102):



    “a) pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de Cláudio Augusto Felippe; 



    b) pelo reconhecimento do direito de Cláudio Augusto Felippe à remição de cem dias da sua pena, em razão da aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENEM/2023, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais; 



    c) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de quarenta dias da sua pena, pela leitura de dez livros, e de noventa e três dias da sua pena por 279 dias trabalhados; 



    d) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine à Diretoria do Presídio onde o apenado se encontra recolhido que comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional.”



    É o relatório. DECIDO



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Nesse sentido, dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Penitenciária IV do Distrito Federal, o sentenciado participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL 2023), tendo sido aprovado nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e na prova de redação (eDoc. 94, fls. 9 e 48).



    Assim, diante da aprovação de CLAUDIO AUGUSTO FELLIPE em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2023), enquanto preso preventivamente, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 100 (cem) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 10 (dez) obras literárias (“O Santo e a Porca”, “A História do Amor de Fernando e Isaura”, “Menino de Engenho”, “O Cortiço”, “Vidas Secas”, “A Metamorfose”, “O Cavaleiro Preso na Armadura”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “O Quinze”, “Triste Fim de Policarpo Quaresma”), fazendo jus, portanto, à remição de 40 (quarenta) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 94, fls. 20, 53, 63, 73, 84; eDoc. 95, fls. 18, 43, 46, 53, 61).



     No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, nos períodos de 4/10/2023 a 30/4/2024 e 1º/9/2024 a 28/2/2025 (eDoc. 94, fls. 14, 16, 28, 31, 33, 44, 91; eDoc. 95, fls. 4, 6, 8, 10, 12, 14), totalizando 279 (duzentos e sete e nove) dias trabalhados, conforme certificado pela Seção Administrativa do Núcleo de Custódia Policial Militar, atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 93 (noventa e três) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



     Quanto às remições mencionadas acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 102):



    “Quanto à remição, o estudo por conta própria com aprovação no ENEM permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão. Considera o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 231.616/SP.



    No caso, a Seção Administrativa do Núcleo de Custódia da Policial Militar do Distrito Federal encaminhou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL) referentes ao ano de 2023. Consta que Cláudio Augusto Felippe foi aprovado nas 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2023), enquanto preso preventivamente, a saber: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias e Redação. 



    Diante da aprovação de Cláudio Augusto Felippe em todas as áreas do conhecimento do ENEM PPL 2023, durante a execução penal definitiva, é de se reconhecer o seu direito a 100 (cem) dias de remição de pena. 



    Contudo, conforme consta em Certidão para fins de remição , Cláudio Augusto Felippe já tinha ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário. Assim, o reeducando não faz jus ao acréscimo de 1/3, previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penal. 



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, nos períodos de 4.10.2023 a 30.4.2024; 1.9.2024 a 28.2.2025, totalizando 279 dias trabalhados8 , conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF). Atestou-se, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 93 (noventa e três) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. 



    No que concerne à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, deve ser verificado o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado. 



    Na hipótese, constam declarações assinadas pelos responsáveis pelo Centro Educacional 01 de Brasília e pela Coordenadoria da Política de Remição de Pena pela Leitura, reconhecendo ter o apenado realizado verificação da leitura de dez obras literárias abaixo listadas e considerando Cláudio Augusto Felippe habilitado à remição da pena pela leitura:



    (...).



    Foi certificado, ainda, que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo. O apenado, portanto, tem direito à remição de 40 (quarenta) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ n. 391/2021.



    (...).



    Consta, ainda, que o sentenciado realizou cursos profissionalizantes (eDocs. 94 e 95), contudo é necessário que se comprove a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, conforme ressaltado na manifestação ministerial (eDoc. 102):



    “Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: “Auxiliar de Pedreiro”; “Formação para Copeiro” e “Formação para garçom e garçonete”, todos da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária, certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declaram os períodos de estudo, respectivamente, 14.12.2023 a 27.1.2024, 9.8.2024 a 22.9.2024 e 2.10.2024 a 15.11.2024, a carga horária de cada curso (180 horas), a aprovação/conclusão, além de informações detalhadas, como o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas.



    Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.”



    Por fim, quanto à pretensão de alienação do imóvel, não assiste razão ao requerente, de modo que acolho a manifestação ministerial, que assim consignou (eDoc. 102):



    “O pedido apresentado pela defesa encontra-se insuficientemente instruído, uma vez que o interessado não apresentou documentação suficiente à comprovação de que o imóvel em negociação é um bem indivisível, proveniente de herança, que não foi objeto de partilha (bem em condomínio). 



    No caso, a defesa limitou-se a juntar aos autos uma promessa de compra e venda, contendo o nome de vendedores/herdeiros. Assim, diante da inexistência de elementos concretos acerca da propriedade desse bem, há de prevalecer a presunção legal que esse bem pertence ao apenado.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO o requerimento de alienação formulado pela Defesa de CLAUDIO AUGUSTO FELLIPE;



    B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 233 (duzentos e trinta e três) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 100 (cem) dias pela aprovação em 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL; 40 (quarenta) dias referentes a atividades de leitura; e 93 (noventa e três) dias em razão de trabalho;



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    D) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determine à unidade prisional a comprovação da existência de autorização ou convênio firmado entre instituição de ensino com o Poder Público, no que diz respeito às atividades de estudos realizados pelo reeducando.



    Com a chegada das informações do item (D), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente